Tribunal: STF
Processo: HC 213206
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de A.L.M.C, apontando como autoridade coatora o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC nº 724.735/DF .



    Consta dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática dos crimes versados nos artigos 213, §1º (parte final) por diversas vezes, na forma do art. 71, ambos do Código Penal e artigos 158 e 218-B, na forma do artigo 69, todos do CP.



    Asseveram os impetrantes, inicialmente, que o caso justificaria a superação do enunciado da Súmula nº 691/STF.



    Aduzem, para tanto, que carece de fundamentação idônea o decreto de prisão preventiva, dizendo olvidada a possibilidade de substituição da custódia por cautelares menos gravosas.



    Apontam a indevida inserção de fundamentos em habeas corpus impetrado pela defesa no TJDFT, visando o afastamento da medida constritiva.



    Dizem trata-se paciente primário, com bons antecedentes, 25 anos de idade, residência fixa e ocupação lícita.



    Referem, ainda, a “injustificável demora na apresentação de parecer por parte do MPF”, relativamente ao HC dirigido ao Superior Tribunal de Justiça.



    Requerem:



    a) a concessão de liminar para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas menos invasivas à sua liberdade, com a imediata expedição do competente alvará de soltura e autorização para retorno ao Estado do Ceará, onde reside na Rua Miguel Cândido Vitorino, 51, bairro Luzardo Viana, cidade de Maracanaú/CE, CEP 61.910-140; 



    b) subsidiariamente, a expedição de ofício ao eminente relator do Habeas Corpus nº 724735/DF, para que o writ ali impetrado seja julgado na próxima sessão da Colenda 5ª Turma do STJ, independentemente de parecer do MPF;”



    Examinados os autos, decido.



    Pelo que se depreende dos autos, o Superior Tribunal de Justiça não examinou, definitivamente, as teses suscitadas na presente impetração, razão por que a sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Não pode esta Suprema Corte, em exame per saltum, apreciar questão não analisada, em definitivo, pelo Superior Tribunal de Justiça (HC nº 111.171/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 9/4/12). 



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 



    De rigor, portanto, a incidência do óbice da Súmula nº 691 deste Supremo Tribunal, segundo a qual “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Mostra-se, assim, prematura qualquer incursão no mérito do presente writ, tanto mais que o acórdão a ser proferido no julgamento do HC nº 724735/DF substituirá o título judicial ora questionado.



    Nesse sentido, confiram-se:



     



    “(...)



    1. A superveniência de julgamento do mérito do habeas corpus impetrado em Tribunal a quo prejudica o writ submetido ao STF quando o objeto era o indeferimento da liminar (…). 3. Writ prejudicado, com revogação da liminar anteriormente deferida” (HC nº 118.927/SP, Primeira Turma, Relator para Acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe de 14/9/16);



     



    “(...)



    1. A superveniência de “decisão colegiada de Tribunal Superior corresponde a novo ato a desafiar ação própria” (HC 104.813, Rel.ª Min.ª Rosa Weber). Precedentes (…). 3. Habeas Corpus prejudicado, revogada a liminar” (HC nº 121.208/AL, Primeira Turma, Relator para Acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe de 12/6/15).



     



    Anoto, ademais, que não caracteriza ato desprovido de fundamentação ou teratológico a decisão do STJ que entende não haver elementos suficientes, demonstrados de plano, para o deferimento da liminar. 



    Pode e deve o magistrado, ao apreciar o pedido inicial, pautar-se no poder geral de cautela para buscar outros elementos formadores das razões de decidir além daqueles trazidos pela impetração, sem que tanto caracterize constrangimento ilegal, abuso de poder ou teratologia. E assim o fez o eminente Ministro Ribeiro Dantas ao solicitar informações à origem no bojo do habeas corpus em questão.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente